Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RAI No 1018707-21.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volvo (Brasil) S.A. , em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação de no 1002673-98.2016.8.11.0003, contra decisão que determinou que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais, permaneçam junto a recuperanda (Rodorápido Transportes LTDA – em Recuperação Judicial) por mais 120 (cento e vinte dias) ou até o trânsito em julgado da sentença que encerrar a recuperação judicial, o que ocorrer primeiro.
O Agravante afirma que a decisão deve ser reformada pois “se tratando de créditos extraconcursais, bem como, de plano de recuperação judicial já aprovado, homologado e estando decorrido o biênio previsto no art. 61, da Lei 11.101/05 para acompanhamento judicial, não subsiste mais a essencialidade dos bens. ” (Id. 56673972; págs. 9).
Defende que, “transcorrido o prazo de suspensão das ações de execução contra a agravada, inclusive com plano já homologado e prazo de acompanhamento judicial já decorrido, não há o que se falar em manutenção da posse dos bens dados em garantia de alienação fiduciária a agravada, mesmo que se considere tais bens essenciais. ” (Id. 56673972, pág. 10, destaques no original)
Menciona que, “o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel ou de arrendador mercantil não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Entretanto, visando viabilizar a recuperação com a manutenção da atividade do empresário, a lei prevê a impossibilidade de retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens essenciais a sua atividade empresarial, pelo prazo de 180 dias, porém, esse prazo é improrrogável a que alude o artigo 6o, §4o da lei de regência. “ (Id.56673972, pág. 11, destaques no original)
Sustenta que, “não se pode admitir que após o término do prazo de suspensão das execuções previsto no art. 6o, da Lei 11.101/05, combinado com o disposto no §3o do art. 49, do mesmo diploma legal, ainda mais quando JÁ APROVADO e HOMOLOGADO O PLANO RECUPERACIONAL, bem como, JÁ DECORRIDO O BIÊNIO PREVISTO NO ART. 61, DA LEI 11.101/05, haja óbice a continuidade da ação de busca e apreensão deste agravante com a devida retomada dos bens dados em garantia, mesmo que alegados sua essencialidade. ” (Id. 56673972, pág. 13, destaques no original)
Requer o recebimento do agravo com a concessão efeito suspensivo ativo para o fim de que seja suspensa a manutenção dos bens alienados na posse da recuperanda, bem como que seja possibilitado a retomada dos bens alienados fiduciariamente por meio da busca e apreensão em trâmite em Curitiba/PR.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente defiro o pedido para que que todas as comunicações e intimações relativas aos atos processuais realizados sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da procuradora do agravante, Fabíola Mesquita, OAB/MT no 23.926-A, sob pena de nulidade.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Da análise dos argumentos da parte Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito requerido liminarmente, mormente porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016)
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator